Tribunal: STF
Processo: ARE 1418731
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Plano Collor II. Agravo de Instrumento contra decisão que suspendeu o julgamento do feito. Decisão acertada, visto que os autos já se encontram em fase de julgamento. Necessidade de se aguardar decisão final do STF sobre o tema. Decisão mantida. Recurso não provido”. (eDOC 9, ID: 4d1f90b6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXII, XXXIV, a, XXXV, XXXVI e LXXVIII, e 37, caput, do texto constitucional. (eDOC 5, ID: a43d8d91)



    Nas razões recursais, afirma-se que “o feito está sobrestado há 11 anos sem julgamento em primeiro grau”. Alega-se que o recorrente não aderiu à proposta de acordo homologada na ADPF 165 e pleiteia o julgamento da ação. Destaca-se, ainda, que “na ADPF 165 o pedido de suspensão nacional dos processos foi indeferido”. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, entendo necessário um breve resumo acerca do contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos. 



    Vejamos. 



    Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam:



    1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos; 



    2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 



    3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264); 



    4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 



    5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).



    Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285). 



    TEMAS 265 e 264: 



    Os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1º.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. 



    Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas. 



    Após a redistribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019. 



    TEMAS 284 E 285: 



    No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem. 



    Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.



    Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais. 



    O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020. 



    Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020. 



    Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos, em fase recursal, que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.



    ADPF 165 



    No que se refere à ADPF 165, da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, cumpre registrar que o Banco do Brasil e outros signatários requereram a suspensão genérica das execuções individuais decorrentes das sentenças coletivas prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n. 0403263- 60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001), que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, que condenaram as referidas instituições financeiras ao pagamento dos denominados expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão, pelo prazo de 5 anos, como forma de estimular e possibilitar aos poupadores a análise a respeito da adesão ao acordo, já com as modificações previstas no aditivo. 



    O pedido foi indeferido pelo Pleno ao apreciar o termo aditivo do acordo coletivo, conforme extrai-se do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “Nesse sentido, objeções podem ser levantadas quanto ao teor das cláusulas 6.4 a 6.6 do acordo. Para maior clareza, transcrevo-as abaixo: 



    “6.4. As Partes comprometem-se a peticionar em conjunto na ADPF 165 e no Recurso Extraordinário 626.307/SP, requerendo a suspensão das execuções lastreadas nas sentenças prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n. 0403263- 60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001), que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, que condenaram as referidas instituições financeiras ao pagamento dos denominados expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão. 



    6.5. As Partes comprometem-se, ainda, a peticionar em conjunto no Recurso Especial repetitivo n.º 1.438.263/SP, que versa sobre a legitimidade ativa para a execução da sentença coletiva, e nos Recursos Especiais n.ºs 1.846.575/SP, 1.843.101/SP, 1.845.780/SP e 1.852.770/SP, que versam, dentre outras matérias, sobre a incidência dos juros remuneratórios na condenação estabelecida na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil - (processo n.º 0403263- 60.1993.8.26.0053), requerendo, no caso do recurso já afetado (REsp 1.438.263/SP), a suspensão das execuções, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, e, no caso dos recursos versando sobre a incidência dos juros remuneratórios, a sua afetação, nos termos do art. 1.036, §5°, do CPC, e a suspensão das execuções, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 6.6. Além do peticionamento em conjunto nos processos acima especificados, o Banco do Brasil, a FEBRABAN, a FEBRAPO e o IDEC se comprometem a empreender todos os esforços para o convencimento dos Tribunais acerca da necessidade, para o êxito do ACORDO, de suspensão das execuções lastreadas nas sentenças prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n.º 0403263- 60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001),que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, realizando audiências com os magistrados das Cortes Superiores e outras medidas que as Partes entenderem pertinentes”.



    A leitura atenta dos dispositivos em questão revela a assunção de obrigações de fazer pelas partes, no sentido de requerer a suspensão de determinados processos aos juízos aos quais atribuem competência para decidir a respeito. 



    Não se pode extrair de tais cláusulas, nem de eventual homologação do acordo por esta Suprema Corte, nenhuma imposição aos julgadores, que terão liberdade para deferir, ou não, tais pedidos, à luz da legislação vigente. 



    Neste ensejo, entendo ser de rigor o indeferimento do pedido de suspensão genérico formulado nestes autos pelas partes (documento eletrônico 1090). 



    (…) 



    Assim, para resguardar o caráter voluntário e facultativo da adesão ao acordo, entendo ser de rigor o indeferimento do pedido de suspensão formulado pelas partes”.



    Desse modo, verifica-se que o pedido de suspensão formulado e indeferido no âmbito da ADPF 165 tratava apenas dos processos em fase de execução. 



    Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações que ainda não estão em fase de execução realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral.



    Pois bem. 



    No caso dos autos, verifico que a Corte de origem, sem divergir do entendimento firmado nesta Corte, determinou o sobrestamento do presente feito que se encontra em fase de conhecimento. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Conforme Comunicado da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Presidência da Seção de Direito Privado e da Corregedoria Geral da Justiça – N° 01/2021 do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas, a teor da decisão proferida em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral pelo C. STF, foi determinada a suspensão dos processos em grau recursal que versem sobre a matéria, denominados planos econômicos, excluídos aqueles em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. (...)



    No caso dos autos, a determinação de suspensão ocorreu já com os autos em fase de julgamento (fls. 91).



    Assim, em se tratando de procedimento do Juizado Especial e a matéria versar sobre expurgo inflacionário, descabe a prova pericial, sendo desnecessária a prova testemunhal, sendo o caso de julgamento antecipado. 



    Nesse sentido, antes da prolação da sentença, convém que se aguarde a decisão final pelo Supremo Tribunal Federal sobre os temas 264, 265, 284, 285 (Planos Verão, Bresser, Collor I e Collor II), de modo que inviável o prosseguimento do feito.” (eDOC 9 – ID: 4d1f90b6, p. 2)



    Dessa forma, o acórdão recorrido não divergiu da orientação desta Suprema Corte, pois a presente demanda não depende de fase instrutória, sendo passível, portanto de sobrestamento. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente